Tribunal: STF
Processo: HC 188317
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Revogação da prisão preventiva. Perda do objeto. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Flagrante ilegalidade ou teratologia não evidenciada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Douglas Henrique Souza Rodrigues em favor de Samuel Rodrigues Osuna, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do HC 572.889/SP.
    O paciente foi preso cautelarmente e denunciado pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual flagrante constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    2. Na hipótese dos autos não se identifica nenhuma das situações autorizadoras do prematuro trancamento da ação penal. Isso porque a denúncia se mostra apta e atende a todos os requisitos dispostos no art. 41 do Código de Processo Penal – CPP. Ademais, considerando estarem demonstrados indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, é certo que o trancamento da ação penal por ausência de justa causa demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
    3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    4. Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam que restou demonstrada a gravidade concreta do delito, a revelar a periculosidade do paciente, que juntamente com seu comparsa, planejaram o assalto ao estabelecimento comercial, tendo o paciente, antes de dar início ao roubo, adentrado na loja e pedido uma marmita, tudo a fim de observar a movimentação do local e as circunstâncias adequadas à prática criminosa. Depois disso, o corréu ingressou no estabelecimento e comprou um doce, sendo que, logo em seguida, o paciente – com o rosto coberto por uma touca – adentrou no local e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma faca subjugou uma funcionária, dizendo que a mataria caso não colaborasse e subtraiu seu celular bem como, o dinheiro do caixa. Durante a subtração, o corréu permaneceu do lado de fora a fim de dar suporte à empreitada e a dupla evadiu-se do local a bordo de uma bicicleta. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o paciente possuir outros registros criminais, demonstram risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    7. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
    8. As questões atinentes à irregularidade do reconhecimento fotográfico, bem como à violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP e à necessidade de liberdade em razão da COVID-19 não foram submetidas ou apreciadas pelo Tribunal de origem, o que obsta a sua análise por esta Corte Superior, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.
    9. Habeas corpus não conhecido”.
    No presente writ, o impetrante alega, em síntese, fundamentação inidônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera a falta de justa causa para a propositura da ação penal dada a inexistência de prova da materialidade e autoria. Ressalta as circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Prestadas informações pelo magistrado de primeiro grau.
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Verifico, a partir das informações prestadas a esta Suprema Corte e em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que o magistrado de primeiro grau, em 19.8.2020, revogou a prisão cautelar, concedendo a liberdade provisória ao paciente. Evidente a perda de objeto quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.
    No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, por alegada ausência de justa causa, melhor sorte não socorre o Paciente. Colho, a propósito do tema, excertos do voto condutor do acórdão impugnado:
    “[...]
    Inicialmente, é certo que esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado de plano e sem a necessidade de dilação probatória a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução penal nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, o que não impede a propositura de nova a ação desde que suprida a irregularidade. 
    Por oportuno, segue transcrição de trecho da denúncia: 
    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 29 de dezembro de 2019, pela madrugada, no interior do estabelecimento comercial denominado “Japa Grill”, localizado na Avenida Cuiabá, nº. 1915, nesta cidade e comarca de Teodoro Sampaio-SP, SAMUEL RODRIGUES OSUNA, qualificado à fl. 77, e KELVIN BEZERRA BATISTA DO NASCIMENTO, qualificado à fl. 32 – foragido –, previamente ajustados e com identidade de desígnios, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, do tipo faca, a quantia em espécie de R$ 30,00 (trinta) reais, pertencente ao estabelecimento comercial denominado “Japa Grill”, representado por Wellington José de Souza, bem como o aparelho de telefonia móvel da marca Motorola, modelo Moto G5, cor rose, IMEI’s nº.s 356487084436418 e 356487084436426, pertencente à Josefa Sombra da Silva–funcionária do estabelecimento vítima, avaliado em R$ 689,00 (seiscentos e oitenta e nove reais1). É dos autos que SAMUEL, antes do cometimento do crime, ingressou no estabelecimento comercial acima descrito e pediu uma marmita, com intenção de verificar a movimentação do local e as circunstâncias para assegurar a prática do roubo. Após, pelo que ficou apurado, por ocasião dos fatos, SAMUEL e KELVIN se ajustaram com o objetivo de assaltarem o estabelecimento comercial denominado “Japa Grill”. Para tanto, KELVIN ingressou no estabelecimento e adquiriu um doce, retirando-se logo em seguida. Ato contínuo, SAMUEL ingressou no local com parte do rosto coberta por toca, de posse de uma faca, e anunciou o assalto à funcionária Josefa, subtraindo do caixa do estabelecimento comercial a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) e o celular de Josefa, verbalizando que, se ela não colaborasse, seria morta. 
    Enquanto isso, KELVIN permaneceu na porta do estabelecimento sobre uma bicicleta, trajando um tênis da marca Nike4, a fim de prestar segurança a SAMUEL. Ato contínuo, na posse do dinheiro e do aparelho celular subtraídos, os denunciados se evadiram do local, valendo-se da bicicleta acima descrita. Sucedeu que Josefa reconheceu SAMUEL, em razão da voz, eis que ele é cabeleireiro e exerce o ofício nas proximidades do estabelecimento roubado. O setor de investigações, ao analisar os registros das câmeras do local, constatou similitudes entre a roupa trajada por SAMUELantes e durante o roubo (fls. 17-24). Segue que, em 05 de janeiro de 2020, policiais militares abordaram KELVIN na posse de uma faca e de uma toca ninja, bem como trajava o tênis, da marca Nike, os quais também foram reconhecidos por Josefa(fl. 53). O aparelho celular e o dinheiro não foram recuperados (fls. 34/35). 
    Nesse contexto, verifica-se que nenhuma das situações autorizadoras do prematuro trancamento da ação penal se identifica no caso concreto. Isso porque a denúncia se mostra apta e atende a todos os requisitos dispostos no art. 41 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Ademais, considerando estarem demonstrados indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, é certo trancamento da ação penal por ausência de justa causa, na hipótese dos autos, demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
      De se destacar que para a propositura da ação penal são suficientes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, cabendo ao magistrado competente para julgamento da causa, durante a instrução processual, emitir juízo de valor quanto aos elementos probatórios colacionados.
    […].”
    De acordo com as instâncias anteriores, subsistem, portanto, elementos mínimos de convicção aptos a justificar a manutenção da persecutio criminis in judicio.
    Portanto, não é caso de trancamento da ação penal. A jurisprudência desta Suprema Corte é na direção de que somente cabível o trancamento diante de situações excepcionalíssimas, que pressupõem a constatação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas na espécie (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia).
    Nessa perspectiva, não vislumbro, ictu oculi, hipótese de atipicidade das condutas, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da ação penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 
    De resto, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora